Tribunal: TJSP
Processo: 2041143-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DEPÓSITO INSUFICIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente – Depósito insuficiente, sem atualização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DEPÓSITO INSUFICIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Cabimento - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC apenas sobre o saldo remanescente – Depósito insuficiente, sem atualização - Cabimento das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do CPC. Recurso desprovido.